Tribunal: TJMT
Processo: 0006016-75.2007.8.11.0055
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006016-75.2007.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), EDMUNDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 028.868.301-35 (VÍTIMA), GILMAR COSTA SOUZA - CPF: 001.108.341-78 (EMBARGANTE), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), SANDRO VACCARI DE VARGAS - CPF: 940.969.379-91 (EMBARGANTE), ALEXANDRO CORREIA DA SILVA (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 0006016-75.2007.8.11.0055

EMBARGANTE: GILMAR COSTA SOUZA, SANDRO VACCARI DE VARGAS, ALEXANDRO CORREIA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AS TESES DA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS ANALISADAS E DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO –
DESNECESSIDADE DE REBATER PONTO A PONTO AS TESES DA DEFESA
– SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA À PREVISÃO CONTIDA NO ART. 619 DO CPP – REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, mormente quando o acórdão está fundamentado nos elementos juntados nos autos, não havendo se falar em omissão ou contradição, sendo desnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pela defesa.

R E L A T Ó R I O

js-c

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAC (PJE) Nº 0006016-75.2007.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMBARGANTES:

GILMAR COSTA SOUZA

ALEXSANDRO CORREA DA SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RE L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pela defesa de GILMAR COSTA SOUZA e ALEXSANDRO CORREA DA SILVA, contra decisão colegiada tomada
à unanimidade
de votos na sessão do dia 28/05/2020 (pag. 199-PDF), desta 3ª Câmara Criminal, nos autos do RAC N
º
0006016-75.2007, deu parcial
provimento aos recursos defensivos
para manter reformar a pena aplicada
.

O embargante ALEXSANDRO, por meio de seu advogado constituído, alega que houve omissão e contradição no
v. acórdão, postulando ao final pela absolvição do embargante, aduzindo, em síntese, que
“O acórdão sustenta a manutenção da condenação de Alexandro Correa da Silva, com base somente na versão apresentada no depoimento do policial Bartolomeu...
.”

(Razões dos Embargos - pag. 212-PDF).

Nesse sentido,
pugna a procedência dos embargos para que seja o réu absolvido nos termos do art. 386, III, do CPP
(pags. 208-PDF).

Quanto aos embargos proposto em favor de GILMAR
, consta nos autos Certidão de intempestividade dos embargos interposto pelo advogado Josué Alves Nascimento, porquanto protocolizado fora do prazo legal (Certidão – pag. 216-PDF).

É o relatório.

Peço inclusão em pauta.

Cuiabá, 19 de junho de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

c

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020